Tribunal: STF
Processo: ARE 1370727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - PREVISÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS, 30 DIAS DE FÉRIAS NO FINAL DO ANO LETIVO E 15 DIAS DE FÉRIAS ENTRE AS DUAS ETAPAS LETIVAS - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.01. Inexiste direito ao recolhimento de FGTS se a contratação temporária, para atendimento de excepcional interesse público, observa o disposto na Lei e na Constituição Federal. Contrato regido pelo regime jurídico administrativo.02. A Lei Municipal garante aos professores férias de 30 dias no término do período letivo e 15 dias entre as duas etapas letivas, sobre as quais incide adicional de 1/3 do vencimento. Preceito que deve cumprido pelo Município (princípio da legalidade).03. O percentual dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico de cada parte, deverá ser arbitrado após liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, Código de Processo Civil).Recurso não provido. Sentença parcialmente alterada em sede de remessa necessária.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 658026 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 612), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/11/2014.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente